Tribunal: TJBA
Processo: 0700304-58.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700304-58.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DAELCIO DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUTONOMIA DA VALORAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. FÉ PÚBLICA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. O Apelante foi condenado em primeiro grau pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, após policiais militares, em ronda, o avistarem em atitude suspeita, utilizando tornozeleira eletrônica, e adentrar em sua residência demonstrando nervosismo. A abordagem ocorreu na porta do imóvel, onde, após suposta autorização do acusado, a guarnição ingressou e encontrou um revólver calibre .22 municiado e munições intactas em seu quarto. A sentença impôs pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa. Inconformado, o Apelante interpôs recurso buscando o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em decorrência de alegada violação de domicílio, com a consequente absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, sob a alegação de que as condenações pretéritas foram alcançadas pelo período depurador. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) a legalidade da entrada dos policiais no domicílio do Apelante e a validade das provas obtidas, considerando a alegação de violação de domicílio; e b) a correção da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa dos maus antecedentes, em face do período depurador da reincidência. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio não se sustenta, pois o contexto fático, com o Apelante exibindo tornozeleira eletrônica, demonstrando nervosismo ao avistar a guarnição policial e tentando evadir-se para o interior do imóvel, constituiu fundadas razões para a suspeita de situação de flagrante delito. Além disso, a permissão de entrada foi confirmada em depoimentos policiais harmônicos e pela confissão extrajudicial do próprio acusado, validando a diligência e as provas obtidas. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, prolongando a situação de flagrância no tempo e dispensando mandado judicial para a entrada, desde que presentes as fundadas razões, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos dos policiais militares, revestidos de fé pública, são elementos probatórios idôneos, não havendo indícios de parcialidade ou irregularidade na ação. 4. Quanto à dosimetria da pena, a valoração negativa dos maus antecedentes foi devidamente aplicada. As condenações criminais transitadas em julgado, mesmo que ultrapassado o período depurador da reincidência, podem ser consideradas para fins de valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isso configure bis in idem quando outras condenações são empregadas para configurar a agravante da reincidência. A sentença de primeiro grau utilizou condenações distintas para cada instituto, demonstrando a autonomia e a legalidade da valoração. A materialidade do delito foi comprovada por auto de exibição e apreensão e laudo pericial, e a autoria pela prova oral e pela confissão extrajudicial. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700304-58.2021.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como apelante DAÉLCIO DA SILVA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.